Tribunal: TJSP
Processo: 2066421-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Condenado por tráfico de drogas – Apelo em liberdade – Inadmissibilidade - Réu respondeu preso ao processo – No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere - Pedido de prisão domiciliar amparado na

Ementa:
Habeas Corpus – Condenado por tráfico de drogas – Apelo em liberdade – Inadmissibilidade - Réu respondeu preso ao processo – No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere - Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, - Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que restou condenado à pena elevada pela prática de tráfico de drogas – Como sabido, o interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando o cidadão de bem a conviver com aquele que coloca em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Ordem denegada.